Tribunal: TJBA
Processo: 0761868-03.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0761868-03.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MMS PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): DANIEL MORENO CASTILLO, MAURICIO DANTAS GOES E GOES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – EXERCÍCIOS DE 2009 A 2011 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO IMPROVIDO. 1. Configura-se a prescrição intercorrente na execução fiscal que permanece paralisada por mais de cinco anos sem qualquer ato útil da Fazenda Pública, conforme disposto no art. 174 do CTN. 2. A obtenção de certidão de regularidade fiscal pela apelante não impede a cobrança dos créditos tributários devidos, nem suspende a exigibilidade do débito quando os depósitos judiciais não garantem integralmente a dívida. 3. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da eficiência e da segurança jurídica. Recurso de apelação improvido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0761868-03.2012.8.05.0001, tendo como apelante MMS Participações Ltda. e, como apelado, o Município do Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11